Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-57.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003290-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), MARCHETE TRANSPORTADORA & LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 19.117.305/0001-06 (AGRAVADO), FABIO MARCHETE MARTINS - CPF: 926.582.701-78 (AGRAVADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA PAES - CPF: 357.073.688-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - CPF: 055.764.433-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2020, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca da Ponte e Lacerda que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
1002527-85.2020.8.11.0013 movida em face de
MARCHETE TRANSPORTADORA & LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
FÁBIO

MARCHETE MARTINS
, indeferiu o pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, sob o fundamento de que compete à Agravante indicar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é credora dos Agravados do valor de R$ 142.199,17 (cento e quarenta e dois mil cento e noventa e nove reais e dezessete centavos) devido ao inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia.

Na intenção de satisfazer seu crédito, sustenta que foi tentada a penhora de ativos financeiros nas contas bancárias dos Agravados, contudo, sem êxito. Via de consequência
, pugnou por pesquisas no sistema INFOJUD; todavia, o Juiz singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios extrajudiciais necessários para a localização de bens.

Inconformada, a Recorrente defende que não há necessidade de exaurimento de todos os meios necessários para que encontrar bens passíveis de penhora no nome dos Recorridos.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso a fim autorizar a busca por meio do sistema INFOJUD.

O pedido liminar foi deferido (
ID. 119616467
).

Desnecessárias as intimações dos Agravados para apresentarem contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (IDs. 142187176 e 141451691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela Agravante
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
MARCHETE TRANSPORTADORA & LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
e
FABIO MARCHETE MARTINS
,

visando
à
satisfação de crédito oriundo de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado em 20/02/2015.

Conforme relatado, a Agravante busca a reforma da decisão (ID. 75266140) que indeferiu o pedido de busca de bens por meio do sistema INFOJUD.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.º, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD.

Na hipótese, soam verossímeis as alegações da Agravante, eis que a Execução tramita desde 2020, bem como não consta nos autos qualquer pesquisa ao sistema INFOJUD, logo é plenamente possível a realização de busca de bens passíveis de penhora no referido sistema.

Assim, ao meu ver, a decisão atacada não contribui para a solução eficaz da matéria, sobretudo porque a Agravante tem empreendido todos os esforços para localização de bens dos executados, com o fim de satisfazer seu crédito.

Por esse motivo, havendo sistemas que permitam ao Estado-Juiz o acesso a dados que possam revelar a existência de patrimônio penhorável dos executados e dar efetividade à prestação jurisdicional, considero plenamente possível a requisição de informações à Receita Federal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.ª Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o,

reformo a decisão singular a fim de que seja realizada a busca pelo sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022